Tribunal: TJDFT
Processo: 0704492-49.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE DOLO REFUTADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática, em concurso material e contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, dos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência, com imposição de pena privativa de liberdade em regime semiaberto e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) suficiência probatória para a condenação e (ii) existência de dolo e tipicidade das condutas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e a autoria dos crimes estão comprovadas por boletim de ocorrência, decisões judiciais, requerimentos do Ministério Público e depoimentos colhidos em juízo.
A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
A ameaça é crime formal, consumado com o conhecimento da vítima sobre o mal injusto e grave, sendo irrelevante o resultado ou a intenção real do agente.
O descumprimento de medida protetiva configura crime autônomo, sendo irrelevante o consentimento da vítima, pois a vigência da medida depende de decisão judicial.
A pena foi dosada de forma proporcional, considerando agravantes legais e circunstâncias judiciais desfavoráveis.
A condenação ao pagamento de indenização por danos morais encontra respaldo legal e jurisprudencial, sendo incontroversa e fixada em valor razoável, sem necessidade de instrução probatória específica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A ciência da decisão judicial que impõe medida protetiva configura o dolo necessário à tipificação do crime previsto no art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

Dispositivos legais citados: Art. 147 do Código Penal, Art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006, Art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal, Art. 44 do Código Penal, Art. 77 do Código Penal
Art. 804 do Código de Processo Penal
Jurisprudência relevante citada: Súmula n.o 588 do STJ, TJDFT, Acórdão 1684385, 07042181220208070017, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 30/03/2023, publicado no PJe em 13/04/2023.